Tribunal: CARF
Processo: 13899.000380/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13899.000380/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.234 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
SUELI APARECIDA MATIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS ESCRITURADAS EM LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, o titular
de serviços notariais e de registro e o leiloeiro podem deduzir da receita
decorrente do exercício da respectiva atividade as seguintes despesas
escrituradas em livro-caixa: remuneração paga a terceiros, desde que com
vínculo empregatício, emolumentos pagos a terceiros e despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório

Por bem sintetizar os fatos, reproduzo o relatório da decisão de primeira instância:
Trata esse processo da Notificação de Lançamento juntada nas fls. 9/12, com registro de
imposto de renda da pessoa física, suplementar, relativo ao ano calendário de 2007,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.000380/2010-47
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.234 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.000380/2010-47

exercício de 2008, no valor de R$ 52.554,06, mais acréscimos legais, lavrada em nome
da contribuinte acima identificada.
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal juntado na
fls. 10, o lançamento decorreu de glosa de dedução de despesas escrituradas em Livro
Caixa, no valor de R$ 191.105,66, tendo em vista ser este valor superior aos
rendimentos declarados que permitem esta dedução.
O lançamento foi impugnado em 15.07.2010 com os argumentos abaixo resumidos.
A contribuinte afirma que possui escritório de contabilidade no endereço da Rua São
Paulo, 63, Itapecerica da Serra - SP; que está regularmente inscrita na Prefeitura
Municipal no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - Pessoa Física e no Conselho
Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo.
Diz que presta serviços gerais na área contábil e de forma predominante, para pessoas
jurídicas, recebendo rendimento do trabalho assalariado sem vínculo empregatício, o
que lhe possibilita escriturar Livro Caixa, com vem sendo informado em suas DIRPF.
Aduz não concordar com a glosa da dedução declarada porque as despesas que as
suportam são decorrentes do exercício de sua atividade e que os respectivos
comprovantes de sua realização estão arquivados e à disposição.
Discorda de que o valor da dedução declarada R$ 292.851,27 seja maior que os
rendimentos tributáveis informados, porque estes somam R$ 335.149,80.
Diz que as despesas escrituradas no Livro Caixa foram declaradas com fundamento na
Lei n° 9.250, de 1995 e artigo 6o e seus incisos, da Lei n° 8.134/1990, e que o parágrafo
3o deste mesmo artigo 6o , não prevê porcentagens para utilização daquelas despesas,
como dedução, podendo, portanto, declará-las em sua totalidade.
Entende que não se submete às regras contidas no artigo 73 do Decreto n° 3.000/99
tendo agido na conformidade do disposto no artigo 75, incisos I a III, deste mesmo
Decreto.
Informa possuir todos os comprovantes dos rendimentos recebidos e que estes não
foram informados em Dirf porque os valores ali informados são inferiores a R$
6.000,00 e por não ter havido retenção de imposto na fonte com relação a estes
rendimentos.
Acresce que, por um lapso, informou rendimentos recebidos de pessoa física como que
recebidos de pessoa jurídica e que anexa à defesa um relatório discriminativo dos
rendimentos auferidos, tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídica.
Nomina os documentos que diz juntar à defesa, requerendo, ao final a procedência da
impugnação e que sua DIRPF/2008 seja considerada com os dados ali informados.

O Acórdão da DRJ julgou a impugnação improcedente e restou consubstanciado
com a seguinte ementa:
DESPESAS ESCRITURADAS EM LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO. GLOSA.
MANUTENÇÃO.
Fica mantida a glosa de dedução da base de cálculo do IRPF, do valor
informado como despesas escrituradas em livro Caixa quando não se comprova
nos autos que o rendimento recebido em decorrência de prestação de serviços
de natureza autônoma comporta o montante deduzido.

Intimada da referida decisão em 20/02/2015 (fl.27), a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, tempestivamente, em 19/03/2015 (fls. 29/57), alegando, em síntese, que:
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.234 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.000380/2010-47

- O fisco não buscou a verdade real, ou seja, antes de concluir o lançamento do
imposto, deveria enviar pedido de esclarecimentos, verificando a posição da outra parte,
realizando todas as diligências necessárias e analisar todos os documentos. Houve ofensa aos
Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa e do devido processo legal.

A apuração de suas receitas, despesas e deduções são devidamente escrituradas
em Livro Caixa, conforme permite a legislação, especificamente os artigos 75 e 76 do Decreto
3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda.
A Recorrente ao invés de lançar a totalidade dos rendimentos do trabalho não
assalariado (R$ 335.149,80) no campo "Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física e
Exterior", acabou lançando em tal campo apenas os rendimentos que de fato foram recebidos de
pessoas físicas (R$ 77.567,80).
Quanto aos rendimentos de trabalho não assalariado (natureza
autônoma/profissional liberal) recebidos de clientes Pessoa Jurídica (R$ 257.582,00), a
Recorrente informou no campo "Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas pelo
Titular".
Tal conduta foi no intuito de deixar os lançamentos de forma clara e cristalina e
facilitar a análise da fiscalização, informando os valores detalhados individualmente de acordo
com cada informe de rendimentos, cliente por cliente, CNPJ por CNPJ.
Corroborando os esclarecimentos aqui apresentados, segue anexa toda a
documentação comprobatória, quais selam: Inscrições como profissional liberal autônomo,
Informes de Rendimentos, RPA-Recibo de Pagamento para Autônomos Livro Caixa. (DOCS.
ANEXOS). Tais documentos comprovam que todos rendimentos oriundos recebimentos de
pessoa jurídica tem natureza de trabalho não assalariado, estando todos separados um a um em
ordem cronológica.
Ocorreu bis in idem e ofensa aos princípios da capacidade contributiva, isonomia
e vedação ao confisco.
_
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Cerceamento ao Direito de Defesa - Nulidade do Lançamento

Sustenta a recorrente a nulidade do lançamento por um suposto cerceamento ao
seu direito de defesa. Contudo, infere-se dos autos que a Fiscalização glosou todos os
rendimentos recebidos pela contribuinte que não foram comprovados como decorrentes do
trabalho não assalariado. Em relação aos rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, apenas dois
foram mantidos, justamente os que continham informações em DIRF que eram decorrentes de
trabalho não assalariado.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.234 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.000380/2010-47

Diante das constatações verificadas pela autoridade fiscal, teve a contribuinte a
oportunidade de se contrapor, apresentando documentos (contratos, RPA etc). Entretanto, não
foram apresentadas provas da condição de rendimentos de pessoa jurídica decorrente de trabalho
assalariado em nenhum momento. Não obstante asseverar em suas razões recursais que estava
apresentando os elementos de prova, não verificamos nos documentos colacionados ao recurso,
prova nesse sentido.

Diante da circunstâncias acima narradas, resta evidente que não houve o alegado
cerceamento ao direito de defesa da contribuinte, que teve todos os meios para exercer o
contraditória e a ampla defesa com plenitude.

Assim sendo, afasta-se a arguição de nulidade do lançamento por cerceamento ao
direito de defesa.
Do Mérito
O contorno legislativo atinente à matéria foi bem traçado pela decisão de piso, ao
apontar que a dedução da base de cálculo do IRPF, do valor relativo às despesas escrituradas em
Livro-Caixa está disciplinada no artigo 75 do Decreto 3.000 de 1999, Regulamento do Imposto
de Renda, com supedâneo nas leis n° 8.134/90 e 9.250/95 e assim dispõe:
Art 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado. inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei n°8.134, de 1990, art. 6o, eLei n°9.250, de 1995, art. 4o, inciso
I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III- as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora, (grifamos)
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei n° 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei n° 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei n° 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3 o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.

Extrai-se dos dispositivos legais supra transcritos, que existem três grupos de
despesas dedutíveis pelo contribuinte que percebe rendimentos do trabalho não assalariado: a
remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, os emolumentos pagos a
terceiros e as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora. As referidas deduções não podem exceder à receita mensal da respectiva atividade,
sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes até dezembro do
mesmo ano calendário.
Como ocorre com qualquer dedução da base de cálculo do imposto pretendida,
cabe ao contribuinte não só comprovar a sua veracidade, mediante documentação hábil e idônea,
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.234 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.000380/2010-47

mas também demonstrar que o dispêndio se enquadra no conceito de despesa dedutível
estabelecido na legislação tributária. Sendo a dedução da base de cálculo do imposto um
benefício concedido pela legislação, o ônus da comprovação do direito recai sobre o interessado.

No presente caso, a comprovação das despesas não é a motivação do lançamento,
que se deu em virtude da não comprovação do trabalhado não assalariado em relação aos
rendimentos de pessoas jurídicas. Como já dito na apreciação de matéria preliminar, não obstante
asseverar em suas razões recursais que estava apresentando os elementos de prova, não
verificamos nos documentos colacionados ao recurso, prova de que os rendimentos glosados pela
Fiscalização são decorrentes do trabalho não assalariado.

Em razão da glosa dos rendimentos de pessoas jurídicas sem comprovação da
origem, a totalidade dos rendimentos remanescentes devem ser considerados como o limite legal.

Destarte, entendo que não merece reparo a bem fundamentada decisão recorrida.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital